Tribunal: STF
Processo: RE 121840
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO ESPECIAL A VIÚVAS OU
COMPANHEIRAS DE EX-PREFEITOS, INSTITUÍDA POR LEI MUNICIPAL. REDUÇÃO.
ARGUMENTO DE AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO.
Não afronta a garantia do direito adquirido a redução, por
lei posterior, de pensão instituída por ato de liberalidade do
município.
Recurso extraordinário não conhecido.